Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ÔNIBUS. ATRASO POR CERCA DE 3 HORAS. PROBLEMA MECÂNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. INEXISTENTE. PERDA DE SEPULTAMENTO DE ENTE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORECIMENTO DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré, ora recorrente, requereu os benefícios da Justiça Gratuita. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, excluindo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso de cerca de 3 (três) horas de viagem por meio do serviço de transporte fornecido pela empresa ré, em razão de problema mecânico.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90.
5) O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso específico dos autos, a falha na prestação dos serviços da ré/recorrente (atraso de 3 horas), revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade do autor/recorrido. A despeito de o recorrido ter alegado que chegou ao destino final (Barbacena-MG) com quase 6 (seis) horas de atraso, não há prova nesse sentido. Consta dos autos apenas a ocorrência de problema mecânico ocorrido por volta de 00:55 min., do dia 03/10/2019, sendo que o ônibus seguiu viagem às 02h31min, ou seja, houve um atraso inferior a 3 horas.
6) O atraso por cerca de 3 horas, muito embora seja motivo para irritação e aborrecimento (falha na prestação do serviço), isoladamente considerado, não se mostra suficiente a caracterizar ofensa a atributo da personalidade. É o caso dos autos, em que o consumidor não comprovou maiores repercussões no seio social, familiar e econômico, a subsidiar a reparação pretendida, situação que se enquadra nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral indenizável.
7) A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que dissabores e angústias próprias da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil. Também não houve atraso excessivo e não foi demonstrada outra situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais. Em que pese o recorrido ter alegado que não chegou a tempo do velório e sepultamento de sua avó, não há comprovação nos autos da perda desse compromisso. Portanto, não houve atraso substancial na chegada ao destino, ou qualquer outro fato suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade.
8) Diante da inexistência de afronta aos atributos da personalidade, incabível condenação por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
9) Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
10) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
11) Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.